Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600257-43.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
31/03/2026
Número: 0600257-43.2024.6.16.0175

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/02/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600257-
43.2024.6.16.0175, que diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgou desaprovadas as contas de Carlise Aparecida Kwiatkowski,
relativas às Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereadora, o que fez com fundamento
no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97, e art. 74, inciso III, alínea "a" da Resolução TSE nº
23.607/2019. Ainda, determinou que proceda ao recolhimento da receita de origem não identificada,
correspondente a R$ 387,50 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e do excesso
diário gasto com despesas de pessoal, no montante de R$ 56.190,87 (cinquenta e seis mil, cento e
noventa reais e oitenta e sete centavos), ao Tesouro Nacional, ambos devidamente corrigidos, na
forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Para fins de
incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, e 79, § 2º, todos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.709/2023, fixo as seguintes datas
referenciais: Para o valor de R$ 387,50 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a
data limite para a devolução de saldo do FEFC nas Eleições 2024, qual seja, 05/11/2024. Para o
valor de R$56.190,87, a data de encerramento dos contratos em que foram apurados os excessos
de pagamento, qual seja, 06/10/2024. (Prestação de contas de campanha apresentada por Carlise
Aparecida Kwiatkowski, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo Partido Liberal - PL, na
Unidade Eleitoral Curitiba/PR, número da candidatura 22.222, relativa às Eleições de 2024. Julgadas
desaprovadas, tendo em vista que as seguintes irregularidades subsistiram no parecer conclusivo:
Gasto não declarado à Justiça Eleitoral (omissão de gastos), consistente na despesa com a Nota
Fiscal nº 9160, no valor de R$ 387,50. Gastos com a contratação de pessoal sem observar o que
prescreve o §12 do artigo 35, c/c o §2º do artigo 60, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Gastos em montante significativo realizados antes da prestação de contas parcial, mas não
declarados à época). Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLISE APARECIDA KWIATKOWSKI (EMBARGANTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)

Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44868674
30/03/2026
17:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44868674 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017303303600000043804659
Número do documento: 26033017303303600000043804659
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:18:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.114

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0600257-43.2024.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: CARLISE APARECIDA KWIATKOWSKI
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
EMBARGADO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face
de acórdão que deu parcial provimento ao
Recurso Eleitoral, mantendo a desaprovação
de contas e a determinação de recolhimento
de R$56.190,87 (cinquenta e seis mil, cento
e noventa reais e oitenta e sete centavos) ao
Tesouro Nacional.
2.
O
embargante
alega
omissão
e
contradição na decisão, argumentando que a
decisão foi contraditória e omissa ao deixar

Num. 44868674 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017303303600000043804659
Número do documento: 26033017303303600000043804659
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:18:06
de enfrentar especificamente as teses relativas à validade das retificações contratuais apresentadas como mero
saneamento formal, à atuação de boa-fé da
prestadora de contas, à alegada inovação
indevida do parecer técnico em segunda
instância e à aplicação do princípio da
vedação ao enriquecimento sem causa do
Estado.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
impugnou os embargos, aduzindo inexistir
omissão ou contradição passível de reparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em:
verificar se o acórdão embargado apresenta
omissão ou contradição ao analisar as
irregularidades relativas aos gastos com
pessoal na prestação de contas de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão embargada expôs claramente os
motivos pelos quais manteve a desaprovação
das
contas,
destacando
que
as
irregularidades nos gastos com pessoal
decorrem da ausência de detalhamento das
atividades, locais de trabalho, carga horária e
justificativa dos valores pagos, bem como
fundamentou a aplicação do critério da
média
simples
para
determinação
do
montante a ser restituído ao Tesouro
Nacional, afastando, ainda, a validade de
documentos e termos aditivos produzidos
posteriormente apenas para regularizar irregularidades identificadas pelo setor técnico.
6. Os embargos de declaração não se
prestam para a reapreciação das provas em
decorrência de mero inconformismo da parte
quanto ao resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e

Num. 44868674 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017303303600000043804659
Número do documento: 26033017303303600000043804659
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:18:06
rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Não há omissão ou
contradição na decisão embargada, uma vez
que o acórdão expôs de forma clara os
motivos da manutenção da desaprovação das
contas, fundamentando a irregularidade nos
gastos
com
pessoal,
a
ausência
de
detalhamento das atividades e a necessidade
de recolhimento ao Tesouro Nacional. 2. A
apresentação posterior de documentos ou
termos aditivos não afasta a irregularidade,
quando produzidos com o único objetivo de
regularizar falhas já apontadas pelo setor
técnico, sendo insuficiente para alterar o
julgamento da prestação de contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 100-A, Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, §12, 60, §2º, 72,
Súmula TSE nº 24, Súmula TSE nº 72.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/03/2026
RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLISE APARECIDA
KWIATKOWSKI, em face do acórdão nº 68.912, por meio do qual esta Corte
deu parcial provimento ao Recurso Eleitoral, mantendo a desaprovação de contas
e a determinação de recolhimento de R$56.190,87 (cinquenta e seis mil, cento e

Num. 44868674 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017303303600000043804659
Número do documento: 26033017303303600000043804659
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:18:06
noventa reais e oitenta e sete centavos) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 44836852), o embargante alega que a decisão foi
contraditória e omissa ao deixar de enfrentar especificamente as teses relativas à
validade das retificações contratuais apresentadas como mero saneamento
formal, à atuação de boa-fé da prestadora de contas, à alegada inovação indevida
do parecer técnico em segunda instância e à aplicação do princípio da vedação ao
enriquecimento sem causa do Estado.
Afirma que as correções apresentadas não implicaram alteração substancial dos
contratos, que os serviços foram efetivamente prestados e comprovados nos
autos, bem como que o acórdão teria incorrido em incoerência ao admitir a
juntada de documentos extemporâneos e a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade em outros pontos, mas não em relação aos
gastos com pessoal.
Pugna, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, para sanar o
vício apontado.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou contrarrazões aos embargos de
declaração (id. 44851433), aduzindo não haver qualquer omissão ou contradição
passível de reparo na decisão embargada e requerendo o conhecimento e a
rejeição dos embargos opostos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44868674 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017303303600000043804659
Número do documento: 26033017303303600000043804659
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:18:06
O acórdão embargado foi publicado no DJE do dia 30/01/2026 (id. 44834332) e
os aclaratórios foram opostos no dia 04/02/2026 (id. 44836852), sendo, portanto,
tempestivos.
Considerando a natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua
admissibilidade exige que sejam opostos contra sentença ou acórdão acoimado
de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 Código Eleitoral e art. 1.022 do
CPC), ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Nesse contexto, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na
falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas
partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício, nos termos artigo
489 do Código de Processo Civil de 2015.
De outro modo, a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições
internas inconciliáveis dentro da própria decisão, e não entre a decisão e a de
outro juízo ou tribunal, tão pouco ou entre a sentença/acórdão e alguma peça
processual. Assim, a contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma
algo e ao mesmo tempo nega essa afirmação, total ou parcialmente, o que pode
ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes
dos próprios fundamentos.
No caso em apreço, o Acórdão embargado foi assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
CANDIDATA
AO
CARGO
DE
VEREADORA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE
DESPESAS
IDENTIFICADAS
EM
CIRCULARIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE
NA
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
COM
PESSOAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS.

Num. 44868674 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017303303600000043804659
Número do documento: 26033017303303600000043804659
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:18:06
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de vereadora, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional em razão do reconhecimento de
recursos de origem não identificada e da comprovação inadequada de gastos
com pessoal.
2. A recorrente alega que as inconsistências apontadas não comprometem a
confiabilidade das contas, defendendo a aprovação, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da prestação
de contas, notadamente quanto: (i) à omissão de despesa qualificada como
receita de origem não identificada; (ii) aos gastos com pessoal em desacordo
com a Resolução TSE nº 23.607/2019; (iii) à ausência de registro de despesas
na prestação de contas parcial; e (iv) à aptidão de documentos apresentados
extemporaneamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de despesa contratada no limite do prazo para apresentação das
contas parciais, embora configure irregularidade, não compromete a
confiabilidade das contas no caso, considerando a proximidade temporal entre
a contratação da despesa e o envio das contas, bem como o registro dos
valores na prestação final.
5. A duplicidade de notas fiscais emitidas em razão do mesmo serviço,
comprovadamente pago com recursos da campanha, não configura omissão
de despesa ou receita de origem não identificada, quando há elementos nos
autos que demonstram o equívoco.
6. A apresentação de documentos comprobatórios das despesas após a
emissão do parecer conclusivo, mas ainda na instância ordinária, em regra,
não é admitida para fins de afastamento da irregularidade, ante a ocorrência
da preclusão, conforme art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, contudo,
pode ser considerada para fins de ajuste do montante a ser recolhido ao erário,
evitando enriquecimento sem causa da União.
7. Termos aditivos que modificam informações essenciais dos contratos,
quando as circunstâncias específicas indicam que foram produzidos
posteriormente ao apontamento e com o único propósito de dissimular a
irregularidade identificada, não eximem o responsável da obrigação de
restituir os valores ao Tesouro Nacional.
8. A ausência de detalhamento dos gastos com pessoal, com discrepâncias

Num. 44868674 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017303303600000043804659
Número do documento: 26033017303303600000043804659
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:18:06
injustificadas nos valores pagos, afronta o art. 35, §12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, justificando a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante excedente à média dos valores pagos para a mesma
função.
9. A jurisprudência consolidada desta Corte considera irregulares as despesas
com pessoal quando desatendidos os requisitos do art. 35, § 12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, com a necessidade de restituição dos valores
despendidos quando utilizados recursos públicos, não sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas, quando a irregularidade
atinge percentual superior a 10% dos recursos movimentados pela campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a omissão de
despesas nas contas parciais como irregularidade grave e o apontamento de
omissão de despesa, mantendo-se a desaprovação das contas em razão da
irregularidade nos gastos com pessoal e a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A omissão de despesas nas contas parciais, por si só,
não enseja a desaprovação das contas quando os valores são devidamente
registrados na prestação final e a falha, pelas circunstâncias, não compromete
a transparência global. 2. A duplicidade de notas fiscais para o mesmo
serviço, comprovadamente pago com recursos da campanha, não configura
omissão de despesa ou receita de origem não identificada. 3. A ausência de
detalhamento dos gastos com pessoal, com discrepâncias injustificadas nos
valores pagos, justifica a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
do montante excedente à média dos valores pagos para a mesma função.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, II; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 32, 35, §12, 47, § 4º, 53, I, g, 60, §2º, 72; CPC, art.
435.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, ED no(a) PCE nº 060252229, Rel.
Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE 27/08/2024; TSE, Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060316147, Rel.
designado Min. Raul Araújo Filho, DJE 06/09/2024; TSE, REspe nº
060631242, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 11/10/2023; TRE/PR, PCE
nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/10/2023;
TRE/PR, ED na PCE nº 060266093, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE 20/05/2025; TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060016807, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 22/04/2024;
TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº060030343, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE, 15/07/2025.

Num. 44868674 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017303303600000043804659
Número do documento: 26033017303303600000043804659
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:18:06

Nos presentes aclaratórios o embargante alegou que a decisão apresenta
contradição, omissão e erro material no ponto em que manteve a desaprovação
das contas e a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, sem
enfrentar, de forma específica, as teses relativas à validade das retificações
contratuais apresentadas como saneamento formal, à atuação de boa-fé da
prestadora de contas, à alegada inovação do parecer técnico em segunda instância
quanto à ausência de assinaturas em contratos e à incidência do princípio da
vedação ao enriquecimento sem causa do Estado, bem como ao deixar de aplicar
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade aos gastos com pessoal e
ao supostamente considerar contratos com assinaturas válidas como irregulares.
Não assiste razão ao embargante.
Isso porque, conforme se extrai do Acórdão embargado, a decisão foi clara ao
expor os motivos pelos quais manteve ressalva quanto à falha formal na
prestação de contas parcial, e fundamentou a desaprovação das contas em razão
das irregularidades nos gastos com pessoal, detalhando a ausência de
especificação das atividades, locais de trabalho, carga horária e justificativa dos
valores pagos, bem como a aplicação do critério da média simples para fixação
do montante a ser restituído ao Tesouro Nacional, consoante se infere dos
seguintes trechos:
Embora esta Corte admita a juntada posterior de documentos para o fim
exclusivo de afastar o recolhimento de valores ao tesouro nacional, é preciso
que tais documentos sejam providos de fidedignidade, e não produzidos
posteriormente, unicamente para regularizar os apontamentos feitos pelo
setor técnico.
Para a validade de tais documentos, é indispensável que, pelas circunstâncias
do caso concreto, seja possível verificar que a alteração neles trazida guarda

Num. 44868674 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017303303600000043804659
Número do documento: 26033017303303600000043804659
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:18:06
pertinência com a prova contida nos autos.
Na hipótese, porém, é claro o objetivo de adequar os valores pagos ao
apontamento feito pelo setor técnico, no intuito de regularizar a despesa.
Acerca do aditamento de contratos, efetuado posteriormente ao apontamento
da irregularidade e com intuito de saná-la, sem evidências de que
correspondam à realidade fática, assim decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. DESPESA.
CONTRATAÇÃO.
PESSOAL.
IRREGULARIDADES.
CONTRATO
ADITIVO ASSINADO DEPOIS DA DILIGÊNCIA DO SETOR TÉCNICO.
PAGAMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
24/TSE.
TERCEIRIZAÇÃO. OFENSA. ART. 100-A DA LEI 9.504/97. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
72/TSE.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
(...)
2. Extrai-se da moldura fática do aresto a quo que, no tocante ao importe de
R$ 1.121,40 despendido com Elias Daniel de Oliveira Procópio, o candidato
juntou contrato aditivo celebrado em 9/12/2022, após as diligências da
unidade técnica, "evidenciando sua produção apenas com o objetivo de sanar
a irregularidade".
(...)
(TSE, REspe nº 060631242, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 11/10/2023)
Em sentido análogo, já se posicionou esta Corte quanto à apresentação pela
parte, somente após apontada a irregularidade, de documentos
unilateralmente produzidos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ELEITORAIS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
INTEGRALMENTE ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS.
REPETIÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DA FORMA ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS
DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência.
(...)

Num. 44868674 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017303303600000043804659
Número do documento: 26033017303303600000043804659
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:18:06
(TRE/PR, PCE nº 060244872, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
17/10/2023)
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
QUE
COMPROVAM
PARTE
DOS
GASTOS
REALIZADOS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS
AFASTAM
A
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE PARTE DOS VALORES
DETERMINADOS
NO
ACÓRDÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
7. As declarações unilaterais firmadas pelos envolvidos na campanha não são
aptas a comprovar a regularidade dos gastos eleitorais, conforme precedentes
desta Corte.
(...)
(TRE/PR, ED na PCE nº 060266093, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
20/05/2025)
Dessa forma, tem-se que a apresentação de documentação comprobatória
após a emissão do parecer conclusivo não é admitida para fins de afastamento
da irregularidade, ante a ocorrência da preclusão, conforme art. 72 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Assim também, a apresentação de termos aditivos que modificam
informações essenciais dos contratos, quando as circunstâncias específicas
indicam que foram produzidos posteriormente com o único propósito de
dissimular a irregularidade identificada, não exime a obrigação de restituir os
valores ao Tesouro Nacional.
[...]
A recorrente insurge-se contra a decisão que reconheceu irregularidades nos
contratos de pessoal, sustentando que os instrumentos posteriormente
juntados seriam suficientes para comprovar a regularidade das contratações.
Todavia, razão não lhe assiste.
Encaminhados os autos à unidade técnica desta Corte, esta confirmou
integralmente as discrepâncias já apontadas em primeiro grau, salientando
que os contratos de pessoal juntados aos autos se revelam genéricos, com
cláusulas uniformes e diferenças significativas de valores, sem qualquer
detalhamento das atividades executadas ou justificativa para a variação dos
preços pactuados. Tal constatação, como bem ressaltado pela Seção de
Contas, afronta diretamente o disposto no art. 35, §12, c/c art. 60, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige a especificação da atividade

Num. 44868674 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017303303600000043804659
Número do documento: 26033017303303600000043804659
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:18:06
desempenhada, a carga horária, o local de trabalho e a justificativa do preço
contratado.
A ausência desses elementos compromete a transparência da aplicação dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cuja destinação
impõe rigor absoluto no controle de sua execução.

Assim, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do juiz,
previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, o Acórdão explicitou os
motivos pelos quais reconheceu ter havido o emprego de recursos de origem não
identificada pelo partido embargante, não havendo, portanto omissão ou
contradição a ser sanada.
Não é demais lembrar que os embargos de declaração não se prestam para a
reapreciação das provas em decorrência de mero inconformismo da parte quanto
ao resultado do julgamento.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual
considero a matéria como prequestionada, nos termos do art. 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a
fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44868674 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 30/03/2026 17:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033017303303600000043804659
Número do documento: 26033017303303600000043804659
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/03/2026 13:18:06

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600257-43.2024.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: CARLISE APARECIDA
KWIATKOWSKI - Advogados da EMBARGANTE: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR63563-A,
VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR34728, PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - PR33586,
ROMULO QUENEHEN - PR75113, DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - PR19214 -
EMBARGADO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola, e a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.03.2026